Tribunal: TJMT
Processo: 1013524-97.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013524-97.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[YUDEMILA NATALIA PEREIRA CORREIA - CPF: 057.152.631-40 (RECORRENTE), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), EDGARD GOMES DE CARVALHO - CPF: 473.948.388-20 (ADVOGADO), UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA - CNPJ: 24.771.792/0001-66 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
FIES
– ALUNO COM BENEFÍCIO INTEGRAL (100%) – POSTERIOR COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADE - – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – LIMINAR NÃO CUMPRIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E FIXAÇÃO DE DANO MORAL E RECONHECIMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA E REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL – TESE DE DIFERENÇA DE MENSALIDADE – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – FINANCIAMENTO APROVADO – ALUNO COM BENEFÍCIO INTEGRAL – COBERTURA DE TODO O CURSO – COBRANÇA INDEVIDA – PREVISÃO LEGAL DE IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO ALUNO – VEDAÇÃO LEGAL – POSSIBILIDADE DE REAJUSTE DE ATÉ 25% - VIOLAÇÃO À LEI DO FIES – COBRANÇA INDEVIDA – IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA INDEVIDO – PRÁTICA ABUSIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo contratação de financiamento estudantil com previsão de 100% de cobertura são indevidos os valores lançados em nome do consumidor por suposta diferença de mensalidade, ainda mais diante da existência de lei proibindo tal conduta e quando comprovado que o consumidor efetuou reclamação administrativa e não houve solução, devendo ser declarada a inexistência dos valores cobrados.

Diante do fornecimento de benefício integral (FIES 100%), não há se falar em diferença de mensalidade, pois o financiamento cobre 100% do curso, de modo que os valores cobrados devem ser declarados inexistentes e o dano moral deve ser indenizado em especial pela proibição de matricula e frequência às aulas, mesmo após o deferimento da liminar.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido quando fixado em excesso.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, ratificou a liminar deferida e reconheceu multa por descumprimento (R$ 10.000,00), declarou a inexistência dos débitos cobrados (R$ 3.679,85) e fixou indenização por dano moral (R$ 15.000,00) por cobranças indevida e impedimento de matrícula e frequência às aulas, mesmo se tratando de é beneficiária integral do FIES (100%), conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial para
DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO
discutido nestes autos, bem como condenar a parte requerida ao ressarcimento à parte autora
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
a título de
DANOS MORAIS
, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da prolação da sentença, acrescidos de juros simples de 1% (
um por cento
) ao mês, calculados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária com base no artigo 398, do Código Civil.

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento
da multa
astreinte
, conforme fundamentação, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sem prejuízo de tornar definitiva a liminar, devendo a parte requerida cumprir o determinado em seus exatos termos, no que concerne a
abstenção de
aplicação de sanções pedagógicas ou administrativas ao autor

relativas ao uso das dependências da Instituição e realização de provas e de atividades do seu estágio
,
conforme pugnado e fundamentação.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade e reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que as cobranças são devidas porque “apesar da autora possuir o FIES 100%, ela não procedeu com o aditamento correto dos valores, não havendo o pagamento integral da semestralidade pelo benefício”.

Alegou que a diferença de valores financiados e o da semestralidade cobrada pela IES deverá ser arcado com recursos próprios do estudante, bem como que sustentou que o valor fixado a título de indenização moral é por demais excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e a prova produzida, entendo que o recurso da parte promovida deve ser parcialmente provido apenas no que se refere ao valor da indenização moral fixada, no entender desta magistrada, em excesso.

Isso porque, de fato, tal como fundamentado pelo magistrado
a quo
não há justificativas para a cobrança de diferença de matrícula por expressa vedação legal, cabendo, em último caso, acionar o FIES, seja porque proíbe qualquer cobrança do aluno, em caso de benefício integral, seja porque prevê uma certa margem na cobrança. Cito trecho da sentença no qual o magistrado justifica tais fatos e cita as leis de regência do FIES:

Com efeito, a parte requerente juntou o
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
(id. 24371344), com data de ingresso em 21.02.2015 no Curso de Enfermagem, onde a cláusula sexta faz menção à cobrança de diferença de mensalidade diretamente da contratante
somente em caso do FIES financiar
montante inferior ao da mensalidade escolar
, o que não coaduna com os fatos dos autos.

Juntou ainda o
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA O FINANCIAMENTO DE ENCARGOS EDUCACIONAIS AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR FIES
(id. 24371345), em que resta estabelecido que o financiamento foi concedido a partir do primeiro semestre de 2015 (cláusula primeira), abrangendo os dez semestres totais, de valor suficiente
até a conclusão do curso e
25% (vinte e cinco por cento), para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso
(cláusula terceira).

O parágrafo primeiro da cláusula terceira ainda frisa que
O valor financiado da semestralidade financiada corresponde a
100% (cem por cento)
do
valor fixado pela IES
para o 1º semestre de 2015 do curso em que o(a) FINANCIADO(A) está matriculado(a),
e, sendo a quantia estipulada pela IES, não é crível que a parte autora, sabendo do fato, iria convalidar valor outro que não o apontado por esta, como quer fazer crer a IES para justificar a cobrança.

(...)

No entanto, o mesmo relatório confirma as estipulações contidas no contrato junto ao FIES, espelhando tanto no item
BENEFICIOS
quanto no item
MENSALIDADES
que desde o primeiro semestre de 2015 até o último semestre de 2019 a parte autora contempla 100% (cem por cento) de dedução da mensalidade pelo benefício do FIES, frisando-se ainda os 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo da cláusula terceira para atendimento de eventuais distorções de valores.

Com efeito, além dos fundamentos utilizados pelo magistrado, conforme exposto acima, calha destacar que o artigo 4.º, da Lei n.º 10.260/2001, com a redação dada pela Lei n.º 12.202/2010 dispunha o seguinte:

Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados.

Após aquela lei anteriormente citada, sobreveio em 2016, a Lei n.º 13.366/2016, e o referido artigo 4.º aludido passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º São passíveis de financiamento pelo
Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes
no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados,
vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional
e observado o disposto no art. 4º-B destacado. (grifo nosso).

Com efeito, havendo contratação de financiamento estudantil com previsão de 100% de cobertura são indevidos os valores lançados em nome do consumidor por suposta diferença de mensalidade, ainda mais diante da existência de lei proibindo tal conduta e quando comprovado que o consumidor efetuou reclamação administrativa e não houve solução, devendo ser declarada a inexistência dos valores cobrados.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Diante do fornecimento de benefício integral (FIES 100%), pois, não há se falar em diferença de mensalidade, pois o financiamento cobre 100% do curso, de modo que os valores cobrados devem ser declarados inexistentes e o dano moral deve ser indenizado em especial pela proibição de matricula e frequência às aulas, mesmo após o deferimento da liminar.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021